Tribunal: TCU
Processo: 022.630/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Nilda dos Santos Marques, servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região/Campinas - SP, em face do Acórdão 5478/2022  Segunda Câmara que negou provimento a Pedido de Reexame que havia sido interposto pela ora embargante em face do Acórdão 16.692/2021 - Segunda Câmara, rel. Min. Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Nilda dos Santos Marques (XXX.425.397-XX), servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região/Campinas (SP), em face do Acórdão 5478/2022-TCU-Segunda Câmara que negou pedido de reexame que havia sido interposto em face do Acórdão 16692/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual julgou ilegal o ato de aposentadoria da embargante e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido de parcela relativa à vantagem de "quintos", e fez determinações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, conhecer dos embargos de declaração opostos, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para determinar o registro do ato, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas (SP) e à embargante, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.